Tribunal: STF
Processo: HC 256007
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonathan Carvalho Cont impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia, a saber, a apreensão de 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de maconha, além de o sentenciado ter respondido ao processo preso, o que justifica a manutenção da custódia e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória. 



    4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 983.738 AgRg - ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme se observa dos autos, o paciente “foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade”. 



    Inicialmente, no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciada a gravidade concreta da conduta, é possível a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos do acórdão que manteve a prisão cautelar (eDoc 2):



    Ao prolatar a sentença condenatória, o juiz manteve a custódia nos termos a seguir transcritos (e-STJ fl. 33, grifei): 



    Inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e continua presente o pressuposto autorizador da prisão cautelar, consistente na garantia da ordem pública. 



    A segregação cautelar do acusado é necessária especialmente para evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que restou evidenciada a sua dedicação à atividade criminosa, sobretudo pelos depoimentos dos agentes públicos, que narraram a existência de denúncia prévia indicando o envolvimento do acusado no tráfico de drogas, e a quantidade de entorpecentes e demais apetrechos apreendidos.



    [...]



    Foi destacado nos autos que o agravante possuía em depósito 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de maconha, além de duas balanças de precisão e outros petrechos destinados ao tráfico. 



    Vê-se que a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia, além de o sentenciado ter respondido ao processo preso, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    [...]



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade entre a condenação do réu em regime semiaberto e a manutenção da custódia cautelar, desde que esta esteja adequada ao regime fixado na sentença. 



    Quanto ao tema, o colegiado estadual assim se manifestou (e-STJ fls. 23 /24, grifei):



    [...]



    Por fim, reforça-se a observância de cumprimento da pena no regime fixado na sentença, não havendo se cogitar em desproporcionalidade da medida cautelar frente a pena fixada na sentença condenatória. 



    Em decorrência do exposto, voto no sentido de conhecer da impetração e denegar a ordem, devendo o magistrado observar que o paciente aguarde o trânsito em julgado no regime respectivo - semiaberto. (grifei)



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 



    Ademais, conforme se observa do acórdão impugnado, o Tribunal de origem determinou “que o paciente aguarde o trânsito em julgado no regime respectivo - semiaberto”. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente